Tribunal: TJSP
Processo: 1013226-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA PLEITEADA PELA RÉ. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Apelante que apresenta prejuízos acumulados que superam dez milhões de reais e patrimônio líquido negativo. Circunstâncias que conferem verossimilhança à alegada impossibilidade de suportar o pagamento das despesas

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA PLEITEADA PELA RÉ. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Apelante que apresenta prejuízos acumulados que superam dez milhões de reais e patrimônio líquido negativo. Circunstâncias que conferem verossimilhança à alegada impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais. Caracterizada a hipossuficiência. Benefício pleiteado que, no entanto, não suspende a exigibilidade das despesas processuais pretéritas, tampouco goza de eficácia retroativa. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex nunc do benefício.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEADA PELO AUTOR. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais. Hipossuficiência não verificada na hipótese. Apontada redução temporária dos rendimentos que não é circunstância suficiente à caracterização do autor como pessoa pobre na acepção jurídica do termo, no entanto, confere verossimilhança a alegada impossibilidade de momentânea de recolhimento do preparo. Admissível o diferimento das custas processuais, na forma do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Teórica ilegitimidade passiva da ré. Autor agredido fisicamente por segurança do estabelecimento da ré. Responsabilidade da ré pelos danos sofridos na forma do art. 34 do CDC e art. 932, III, do Código Civil.
Lesão corporal sofrida (fratura nasal decorrente de soco na face) que autoriza o arbitramento da indenização por danos morais. Indenização arbitrada em montante compatível com o dano sofrido, o qual demandou a realização de procedimento cirúrgico, e com a reprovabilidade da conduta causadora do dano. Indenização mantida.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Pleito de ressarcimento formulado pelos consumidores. Descabimento. Verba oriunda de negócio jurídico não entabulado pela fornecedora. Autores que não foram integralmente vencedores na lide. Sentença mantida.
IMPUGNAÇÃO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. Cláusula válida (tema 8 IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Mora da construtora somente caracterizada 180 dias após o transcuro do prazo previsto para a entrega das chaves.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E MULTA PENAL CUMULADA COM A MULTA MORATÓRIA APLICADA PELA R. SENTENÇA. Impossibilidade de cumulação de multa moratória com a indenização por lucros cessantes e multa penal, devendo prevalecer na hipótese dos autos a aplicação da multa moratória mensal. Aplicação das decisões paradigmáticas proferida no julgamento dos REsps ns. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF sob o rito dos recursos repetitivos. Recursos desprovidos.